Tribunal: TJSP
Processo: 0002263-95.2014.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto apenas com fins de pré-questionamento – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso não conhecido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002263-95.2014.8.26.0169/50000, da Comarca de Duartina, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados CELSO VANDERLEI MOÇO, MEISNER
NORONHA, JOSÉ MARCELO GHINELLI, RICARDO GUINELLI, ELZA
MARQUES CABRINI, ALVARO MARQUES, MARIA DE LOURDES MARQUES
NOGUEIRA, APARECIDA MARQUES NOGUEIRA, ANTONIA MARQUES
FORTUNATO, MARIA CONCEIÇÃO MARQUES PERES, MARILENE ROSA
GARBULHO, OSMAR ROSA, JURANDIR ROSA, JOÃO ROSA FILHO, ANTONIO
ALCANTÂRA, MARIA DE ALMEIDA SEBASTIÃO AZENHA (POR CURADOR),
MARIA DE FÁTIMA AZENHA GREGÓRIO (CURADOR(A)), MARIA EMILIA
AZENHA ZUIN, MARIA ANGELA SEBASTIÃO AZENHA CARLONI, JOÃO
WALTER SIMÕES, MARIA ELENICE SIMÕES MORENO, ANTONIO GALINDO
FILHO, ADÃO GALINDO, WALDOMIRO MAGALHÃES, JOSUE BATISTA
LIMA, JOSÉ LUIZ RIBEIRO, DURVAL FARIA FAVARIN, GRALINDO
TOMONORI UESUGI, NEUZA SOARES BIM, SEBASTIÃO JOSÉ TAVARES,
ALCINDO PETENUCI, JOSÉ VENACIO, VENIZIO BORDIN, ANTONIA MARIA
DA CONCEIÇÃO, LEOPOLDINA FRANCISCO GOMES, GENI PADILHA DA
COSTA, AMIR HONÓRIO SIMÃO, NEY SANTOS THIMOTEO, MARIA
CARMELA RAPUANO GASPAR, RODRIGO AUGUSTO RAPUANO GASPAR,
FELIPE AUGUSTO RAPUANO GASPAR, RAPHAEL AUGUSTO RAPUANO
GASPAR, REGIANE GHINELLI, MARTHA MORACO SALZEDAS, ROSA
MARQUES SORA, ANTONIO CELSO SIMOES, VANILZA SOARES CORREA
JACINTHO e ANTONIA JACINTO SIQUEIRA PETENUCCI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ISRAEL GÓES DOS
ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso interposto
apenas com fins de pré-questionamento
Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser analisado pelo julgado Inocorrência Recurso
não conhecido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 918/984, que, por votação unânime,
deu parcial provimento à apelação.
Alega a embargante que o objetivo do presente recurso é tão- somente pré-questionar a matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
Os embargados, regularmente
intimados, não se manifestaram.
É o Relatório.
O
recurso
não
merece
ser
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Do V. Acórdão não consta
qualquer contradição, obscuridade ou
omissão,
sendo
que
toda
matéria
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, devendo
expressamente
referir-se
ao
ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da lei
federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo r. decisum
embargado, o que inocorreu na espécie.
A recorrente, pois, não cumpriu
com as exigências previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
não
se
conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator